Tribunal: STF
Processo: AI 640018
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
1.   A questão relativa à correção monetária plena das contribuições
   devolvidas, por ocasião do desligamento dos associados do plano
   de previdência privada, é de índole infraconstitucional, o que
   impede o trânsito do extraordinário, por ser indireta a alegada
   ofensa ao art. 202 da Constituição Federal. Precedentes.
2.
        Agravo regimental improvido.